Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE VINCULADO A SERVIDOR MILITAR. REQUISITOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA No 924/2014. FLEXIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela na instância a quo para determinar à parte agravada que mantenha o 2o agravante vinculado ao plano de saúde de titularidade do 1a agravante em face da PMDF. Alega a parte agravante, em síntese, que o 2o agravante sempre foi dependente do plano de saúde do 1o agravante, junto à PMDF, por ser pai do 1o agravante e este compor os quadros da PMDF. Aduz que o 2o agravante possui neoplasia maligna de próstata em franca progressão, conforme documentação acostada aos autos, e faz tratamento oncológico/quimioterápico desde março de 2002. Insurge-se contra a comunicação do desligamento do 2o agravante do plano de saúde, sob a justificativa de possuir renda superior a 1 salário mínimo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça no juízo a quo (ID 15235353, fl. 53). Liminar indeferida (ID15250521). Contrarrazões apresentadas (ID 15910882).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Com o advento da Lei no 10.486/2002, passou-se a exigir dos pais, renda menor de um salário mínimo ou “comprovada dependência econômica do Militar”, a ser reconhecida pela Corporação, nos termos regulamentados pela Portaria no 924/2014. A referida portaria fixa o limite de renda de um salário mínimo para o ingresso como dependente no fundo corporativo de saúde.
VI. Analisando sumariamente o feito, vislumbro que o desligamento se funda requisito legal objetivo e que necessita de dilação probatória para eventual flexibilização. Razão pela qual resta impossibilitada da concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.